Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-30.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.624.061-00 (EMBARGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 93836472), objetivando sanar supostas obscuridades e omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID no 92696491, proferido no Recurso de Apelação Cível que proveu o recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é obscuro e contraditório, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial:

a
)
o embargante/apelado requereu em suas contrarrazões a concessão da justiça gratuita, contudo, teve indeferido seu pedido, sem ao menos ser intimado para comprovar sua hipossuficiência, em total discordância com o artigo 10 do CPC/15 e em ID no 84611489 foi oportunizado somente ao embargado/apelante a chance de trazer documentos para comprovação de sua hipossuficiência;

b)
da intempestividade dos embargos de declaração do apelante – início do prazo da ciência inequívoca da intimação eletrônica (art. 5o, § 1o e § 6o, da Lei no 11.419/2006);

c)
não conhecimento dos embargos de declaração – não interrupção dos demais prazos recursais e,

d)
ausente documento obrigatório para ajuizamento da

execução extrajudicial, visto que o contrato particular não possui assinatura de testemunhas, conforme dispõe o art. 784, inciso III, do CPC/15.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as obscuridades e omissões apontadas.

A parte embargada apresentou resposta no ID no 95168467, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu o recurso para reformar a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e rejeitar o pedido incidente, determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença judicial.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, inclusive houve expressa manifestação sobre o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante/apelado, no sentido de que o apelado possui renda mensal de R$ 7.739,43 (sete mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos) como servidor público do Estado de Mato Grosso, bem como que o comprovante das inserções nos órgãos de proteção ao crédito não é suficiente para demonstrar as dificuldades financeiras, mormente porque aufere renda sem que possa ser considerado hipossuficiente financeiro.

Confira-se o fragmento do voto (ID no 92696491):

“VOTO

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, por simples petição, apenas não sendo admitido efeito retroativo, razão pela qual deve ser conhecido o requerimento do apelado nas contrarrazões do apelo.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade (AgInt no AgInt no AREsp. 1.513.864/GO, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 01.4.2020).

2. Agravo Interno do SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1672958/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade do apelado, não é o que se evidencia dos autos, pois possui renda mensal de R$ 7.739,43 (sete mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), como servidor público do Estado de Mato Grosso, consoante se vê do holerite juntado no ID. 76177532.

Ademais, o comprovante de inserções nos órgãos de proteção ao crédito juntado no ID. 45883151, não é suficiente para demonstrar as dificuldades financeiras, mormente porque aufere renda sem que possa ser considerado hipossuficiente financeiro.

Logo, não trazendo elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade que o dificulte ao pagamento das custas e despesas processuais, o pedido deve ser indeferido.-

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o embargante/apelado foi diligente em trazer os documentos necessários para análise do pleito de concessão de justiça gratuita, diferentemente do embargado/apelante, motivo pelo qual foi aquele intimado para apresentar os documentos para comprovar a sua hipossuficiência.

De outro norte, o v. acórdão não foi omisso e nem obscuro em relação à intempestividade dos embargos de declaração do apelante, assim como o título que embasa a execução, apreciando todos os pontos de forma clara. Confira-se o seguinte fragmento do voto (ID no 86433994):

“PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

O apelado arguiu a intempestividade do Recurso de Apelação, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente, bem como não foram conhecidos pelo Juízo a quo.

Pois bem.

No caso, verifica-se que o processo originário foi sentenciado em 17/08/2020 (ID. 33825043); a parte autora, ora apelante, tomou ciência da sentença no mesmo dia (17/08/2020), sendo publicada e disponibilizada a sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 19/08/2020.

Os Embargos de Declaração foram opostos em 25/08/2020 (ID. 37685646) e certificado a sua tempestividade no ID. 38400690.

Em que pese os argumentos de intempestividade em contrarrazões do apelado no ID. 76477530, de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo intimação eletrônica e publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substituiu outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL.
CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
. LEI N. 11.419/2006. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.

1. De acordo com entendimento desta Corte,
"a intimação eletrônica do patrono não altera o termo inicial para a interposição do recurso, porquanto é assente, nesta Corte Superior, o entendimento de que o prazo começa a fluir a partir da data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, uma vez que esta substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais"
(AgRg no AREsp 1.214.251/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27.9.2018).

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1659603/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (destaquei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO.
DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Segundo os precedentes desta Corte,
o prazo recursal começa a fluir a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não prevalecendo a data da consulta ao teor da intimação eletrônica. Art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006. Precedentes
.

(...)”.

(AgRg no AREsp 1548339/AP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL
.

1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
.

(...)

Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) destaquei

Portanto, havendo intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial (DJE), deve prevalecer esta última.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE
– AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS EM PARTE – ACLARATÓRIOS DA RÉ APELANTE PREJUDICADO.

“(...)
“Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.”
(STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ) (...)

(N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, certificado que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/08/2020 (ID. 33825043), deve-se reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos em 25/08/2020 (ID. 37685646), pois protocolizados dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/15.

Se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, aplica-se a regra do art. 1.026 do CPC/15, razão pela qual interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos no ID. 37685646 não foram conhecidos pelo juízo a quo, pois não aplicável ao recurso o efeito infringente.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que, mesmo não conhecidos por inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não tenham sido conhecidos, suspendem o prazo para a interposição do recurso especial, nos termos do art. 538 do CPC/1973.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1409007/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019) (destaquei)

In casu, os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, aplica-se o efeito interruptivo do prazo recursal.

Com efeito, interrompeu-se o prazo para interposição do recurso de apelação, de modo que sua contagem teve início em 10/11/2020 (ID. 41720164) e o recurso de apelação interposto em 16/11/2020 (43619465), portanto, tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC/15.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.-

MÉRITO

Da análise dos autos, constata-se que em 07/03/2017, as partes firmaram “CONTRATO COMODATO DE MÚTUO”, no qual o executado confessou e reconheceu ser devedor da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser pago no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do dia 08/03/2017 (ID. 11885265).

Constou do presente instrumento que no caso de o mutuário não cumprir os 90 (noventa) dias – cláusula 3a – o executado se compromete a vender o imóvel, localizado à Rua 1, Quadra A, no 3, Bairro Residencial Portal do Pacífico, Centro, na cidade de Cáceres/MT.

Ocorre que o executado não pagou o valor repassado pelo exequente e não vendeu o imóvel para quitar a dívida, descumprimento o contrato firmado.

Citado o executado, este opôs embargos à execução (ID. 13126840), oferecendo como garantia o bem descrito no contrato, o qual foi avaliado.

Após a avaliação do bem, a parte exequente pugnou pela adjudicação do imóvel, pelo valor indicado na avaliação (ID. 15304050).

Contudo, o executado, instado a se manifestar, arguiu em petição de ID. 16334906 a impenhorabilidade do bem objeto da penhora, uma vez que se trata de bem de família.

No ID. 17365560 o Juiz singular homologou a avaliação do imóvel e deferiu a adjudicação do imóvel pela parte exequente.

Dessa decisão houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 18062014).

Na data de 29/09/2020, as partes entabularam acordo em audiência de instrução (ID. 20541062), tendo sido homologado pelo juízo a quo (ID. 20540444).

Antes mesmo do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, o executado, então peticionou no ID. n. 8185177 daquele recurso e, informando que firmou acordo com o credor já homologado na origem, pugnou pela desistência do recurso.

O pedido de desistência do referido Agravo foi então homologado em decisão monocrática de ID. n. 8439293 daqueles autos.

Todavia, o acordo judicial homologado não foi adimplido pelo executado, tendo a parte exequente peticionando no ID. 25099294 informando o descumprimento do acordo.

No ID. 31987222 o executado opôs Exceção de Pré-executividade,

argumentando que o contrato de mútuo não era exequível, visto que não foi assinado por duas testemunhas, os quais foram acolhidos pela sentença de ID. 33825043 e julgada extinta a execução, condenando o exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o apelante/exequente alega que a ausência de assinatura das testemunhas no contrato de mútuo firmado pelas partes constitui um vício relativo e o acordo realizado entre as partes no curso da execução, ratificado por sentença homologatória, supera qualquer vício, uma vez que não resta dúvida da idoneidade, da certeza e da existência da dívida.

Da análise dos documentos que instruem o feito, verifica-se que razão assiste ao apelante/exequente.

Não obstante o artigo 585, inc. II, do CPC/15 exija, além da assinatura do devedor também a de duas testemunhas para que o contrato seja considerado título executivo, nota-se que referida exigência foi perdendo força perante os tribunais, passando a surgir entendimentos no sentido de considerar-se título executivo o documento particular mesmo quando ausente a assinatura de testemunhas e desde que não haja mácula à essência do ato ou à expressão da vontade das partes.

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, em nenhum momento o apelado aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação.

Ademais, apesar de ter ingressado inicialmente com Execução de Título Extrajudicial fundada no “Contrato Comodato de Mútuo”, no curso da demanda executiva houve
acordo judicial devidamente homologado
, consoante se verifica:

“1. O executado pagará ao exequente a quantia de R$ 135.000 (cento c trinta e cinco mil) reais, relativo ao valor principal e honorários advocatícios, da seguinte forma: 1.1. Entrada de R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais) até o dia 30/08/2019; 1.2 30 parcelas iguais e consecutivas de R$ 2.000 (dois mil reaIs) cada em todo dia 15 de cada mês, a iniciar em setembro de 2019 1.3 efetuará ainda o pagamento de 4 (quatro) parcelas intermediárias no valor de R$ 10.000 cada nas seguintes datas: 15/01/2020, 15/09/2020, 15/01/2021 c 15/09/2021. 1.4 O pagamento das parcelas objeto do acordo serão realizadas mediante depósito em conta poupança n" 5191-6 (500 -poupança), Agência 0527 do Banco Itau, Titular Gerolino Oliveira Almeida, CPF: 111.624.061-00, 2, Em caso de inadimplemento de qualquer parcela no prazo acordado, implicara no vencimento antecipado das parcelas subsequentes, além da incidência de multa de 10% do saldo remanescente/devedor. 3. Além do valor acordado, o executado ressarcirá o exequente o valor das despesas processuais em até 30 dias apôs o vencimento da última parcela do objeto do item 1 (um), com incidência de correção monetária IPC. 4. O imóvel da matricula no 29735 do Cartório do 1o oficio, já descrito nos autos, permanecerá como garantia do acordo, na hipótese do descumprimento, sobre a totalidade do bem na hipótese do financiamento imobiliário já ter sido quitado e na hipótese do financiamento ainda estar em aberto fica oferecido como garantia os direitos aquisitivos derivados do contrato com a cláusula de alienação fiduciária/hipoteca. 5. Fica desconstituída a adjudicação, com imediata liberação do valor depositado ao exequente. 6. Fica a cargo do executado peticionar no recurso de apelação interposto nos autos de embargos e agravo de instrumento sobre os termos do acordo e pedir pela desistência. 7. As partes requerem a suspenção do processo e a HOMOLOGAÇÃO do acordo.”

Assim, a partir do momento em que o acordo no curso da demanda foi devidamente homologado judicialmente, o processo executivo transformou-se de
título executivo extrajudicial
para
título executivo judicial
, razão pela qual passou a ter seu fundamento legal no artigo 515, II, do CPC/15, não havendo mais necessidade de se perquirir sobre a validade do título executivo extrajudicial por ausência da assinatura das testemunhas, devendo ser cumprido no valor, termos e forma livremente pactuado entre as partes.

Assim, há que ser acolhida a tese recursal para anulação da sentença com o retorno dos autos para a continuidade do cumprimento da sentença.

Nestes termos, eis o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FUNDADA EM ACORDO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RELAÇÃO EX LOCATO - COISA JULGADA - CARÊNCIA DE AÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CPDC - REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - VALIDADE - ALEGAÇÃO DE NÃO INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DOS DEVEDORES - BEM DE FAMÍLIA - ARTIGO 3o, VII, DA LEI N. 8.009/90 - FIANÇA LOCATÍCIA - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

-
O acordo homologado por sentença é ato jurídico perfeito e acabado, tem força de sentença e obriga as partes ao seu cumprimento, sendo que a homologação extingue o processo com julgamento de mérito, não permitindo a reabertura de discussões relativas à ação de despejo.

-
O acordo homologado é título executivo judicial, não sendo necessária a assinatura de duas testemunhas para que este tenha força executiva.

(...)”.

(TJMG -

Apelação Cível

2.0000.00.420480-2/000, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 04/03/2004, publicação da súmula em 25/03/2004) (grifei)

Quanto ao pedido de condenação do apelado em litigância de má-fé, no presente caso, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelado nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Com essas considerações, merece ser provido o apelo para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo apelado, determinando o prosseguimento da demanda executória, ante a existência de título judicial apto a manejar o agora
cumprimento de sentença judicial
, pelos valores, acréscimos e penalidades previstas no acordo devidamente homologado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão que acolheu a exceção de pé-executividade e
rejeitar o incidente,

determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença judicial
, pelos valores, acréscimos e penalidades previstas no acordo devidamente homologado.

É como voto.”-

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021